Tribunal: TJPA
Processo: 0805066-63.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805066-63.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESLI ALVES MACIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0805066-63.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA

IMPETRANTE: AROLDO MARIANO DA SILVA – OAB/GO Nº 38.655

PACIENTE: WESLI ALVES MACIEL

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS SARS-COV-2. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE PERTENCE A GRUPO DE RISCO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. ORDEM DENEGADA.

1.
É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva e evidencia a insuficiência da imposição de medidas diversas com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública
e a aplicação da lei penal,
ante a periculosidade real do agente revelada pelo
modus operandi
empregado, pois, como auxílio de menor de idade, praticou roubos em sequência exclusivamente contra mulheres, escolhidas por serem vítimas que ofereceriam menor resistência.

2. O risco de contágio pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) não é, por si só, suficiente para autorizar a liberdade do agente cuja prisão preventiva afigura-se necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Aroldo Mariano da Silva, em favor de
Wesli Alves Maciel
, que responde a ação penal nº 0001423-52.2020.8.14.0123 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O impetrante insurge-se contra decisão que, em 25.04.2020, decretou a prisão preventiva do paciente, argumentando que é carente de fundamentos idôneos, bem como destacando os riscos de contágio pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), asseverando que
“[o] indiciado possui problemas pulmonares que, em caso de contaminação pelo novo coronavírus, o agravamento da doença pode ocasionar a morte”.

Aduz que o coacto está incomunicável, pois
“desde a transferência do preso para o presídio de Tucuruí/PA, a família, bem como o causídico, que se encontra em outro Estado não conseguiu nenhuma informação contundente da atual situação física e psicológica do indiciado”.

Em complemento, destaca que as condições pessoais do paciente o favorecem, uma vez que é
“pessoa primária, trabalhador e sem antecedentes criminais”
.

Por esses motivos, pugna pela:

“a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0001423.52.2020.8.14.0123, que tramita perante a Vara Única de Novo Repartimento/PA e determinar a soltura do paciente WESLI ALVES MACIEL até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.

Requer seja revogada a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão preventiva.”

Junta documentos.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria e, ao recebe-lo, neguei o pedido de liminar, determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.149.446).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 3.157.513).

Após empreendidas as diligências, os autos retornaram ao meu gabinete, prontos para análise de mérito.

É o relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços defensivos em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Os fundamentos esposados pela autoridade indicada como coatora para converter a prisão em flagrante em preventiva são idôneos e lastreiam-se em elementos concretos dos autos, tendo a magistrada destacado
as provas da
materialidade e indícios de autoria
, bem como posto em evidência a
periculosidade
do agente, que se utilizou do apoio de um menor de idade para a prática de assaltos em sequência, em um pequeno município do interior do Estado, nos quais escolhia, propositadamente, mulheres como vítimas, por considerarem que estas lhes ofereceriam menor resistência.

A juíza
a quo
ressaltou o risco à reiteração delitiva, o que se justifica,
em razão do paciente ter sido acusado de praticar crimes sucessivos
, demonstrando sua tendência à prática criminosa.

Por fim, autoridade apontada como coatora frisou a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, isto porque as circunstâncias em que se deram os fatos devem ser esclarecidas ao longo do processo e é essencial a garantir que as testemunhas e as vítimas não serão intimidadas.

Nesse contexto, é evidente que a decretação da prisão preventiva foi a medida mais acertada, uma vez que diante da realidade exposta a imposição de medidas cautelares alternativas seriam insuficientes.

Neste ponto, colaciono trechos da decisão:

“Os crimes praticados pelo indiciado de extrema relevância social, friso que
há informações de que o indiciado contumaz na prática delitiva e que tem por modus operandi a violência contra mulheres (ao que se verifica as considera alvo fácil dos crimes que pratica),
necessário considerar que este crime afeta sobremaneira a segurança e a incolumidade pública, dessa forma, depreendo que o arbitramento de fiança no instrumento capaz de, por si, inibir a prática de novas condutas pelo Indiciado, restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva.

Isto porque, a razão para não concessão de liberdade provisória existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, 6 e 310, caput, II).

Compulsando os autos observa-se que
há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas.

Outrossim, a situação descrita no auto no corresponde s hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do conduzido WESLI ALVES MACIEL imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. Como se pode ver do auto, o conduzido fora detido na pratica prevista no art. 157 do CPB e 244-b do ECA em circunstâncias que ainda precisam ser esclarecidas. A liberdade do flagranteado coloca em risco a ordem pública, uma vez que nada impede que este volte a delinquir.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, j que a consequência imediata seria a soltura das indiciadas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, estas no possuem condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, 6, 310, caput, II e 319)”.
(grifei)

A respeito da alegação de que o paciente estaria incomunicável, pois, desde a prisão, não teria tido contato com sua família ou mesmo com o advogado, a magistrada de primeiro grau esclareceu, em suas informações,
que o problema de comunicação existente já foi solucionado
e que, ao tomar conhecimento da situação,
“solicitou, de imediato, informações à Diretoria da referida penitenciária, a qual, por meio do Ofício 459/2020 – CRRT/SUSIPE, informou que até 11 de Maio os telefones do CRRT apresentavam problemas técnicos, os quais foram solucionados pela companhia telefônica, e que então se encontravam em funcionamento, com o consequente
reestabelecimento na comunicação com advogados e com a comunidade. As informações apresentadas foram repassadas ao patrono do paciente, ora impetrante, em 13 de Maio de 2020
”.
(grifei)

Quanto ao argumento de risco de contágio pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), reafirmo, como fiz na decisão que negou o pedido de liminar, que, por si só, não é capaz de ensejar a soltura do constrito e destaco que
o impetrante não apresentou qualquer prova a esse respeito
, sequer juntou algum documento médico que comprove a condição de saúde alegada.

No mais, acrescento que não constam nos autos informações de que o coacto pertence a grupo de risco (jovem de 20 anos aparentemente saudável).

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/06/2020